Tribunal: TJDFT
Processo: 0756589-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para viagem recreativa do apenado, em regime aberto, para a Praia dos Carneiros/PE, no período de 27/12/2025 a 25/01/2026.
2. Juízo de origem fundamentou o indeferimento na necessidade de maior cautela no início do cumprimento da pena em regime aberto.
3. Recorrente alegou ausência de risco concreto de evasão ou descumprimento e sustentou que a negativa baseou-se em critérios genéricos.
4. Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a viagem recreativa do apenado no período indicado, diante do indeferimento pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A admissibilidade recursal exige interesse recursal, analisado sob os vetores da utilidade e necessidade.
7. O pedido circunscreveu-se a período passado e determinado (27/12/2025 a 25/01/2026). O transcurso integral desse lapso temporal retira qualquer utilidade prática do julgamento de mérito.
8. Art. 932, III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP, autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado. Art. 493 do CPC impõe considerar fato superveniente capaz de influir no julgamento.
9. A perda do objeto decorre da impossibilidade de prestação jurisdicional útil, pois não há como viabilizar viagem cujo prazo já se esgotou. Análise de mérito seria exercício acadêmico, vedado ao Judiciário.
10. Tribunais reconhecem, em hipóteses análogas, a prejudicialidade de recursos vinculados a eventos datados, por ausência de utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido prejudicado por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento:
"1. A perda superveniente do objeto, decorrente do decurso do prazo do evento pretendido, afasta o interesse recursal e impõe o julgamento do recurso como prejudicado."
Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC; art. 493 do CPC; art. 3o do CPP; art. 197 e art. 66 da LEP.